Tribunal: STF
Processo: HC 67039
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-31
Data de publicação: 1989-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUERITO POLICIAL INSTAURADO PELO FATO DE VEREADORES
TEREM RECEBIDO IMPORTANCIAS EM VIRTUDE DE LEI MUNICIPAL QUE VEIO A
SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
CONHECIMENTO PARCIAL, COM BASE NA LETRA D DO INCISO I DO ARTIGO 102
DA CONSTITUIÇÃO, JA QUE, NO CASO, NÃO HÁ SEQUER CONEXAO
DETERMINADORA DO DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA.
SENDO O FATO  QUE DEU MARGEM A INSTAURAÇÃO DO INQUERITO POLICIAL
MANIFESTAMENTE ATIPICO, E DE TRANCAR-SE ESSE INQUERITO POR FALTA
DE JUSTA CAUSA.
HABEAS CORPUS CONHECIDO QUANTO AO PACIENTE QUE ATUALMENTE E DEPUTADO
FEDERAL, E DEFERIDO COM RELAÇÃO A ELE.